Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700071-57.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILSON DE BRITO GONCALVES IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR em favor de WILSON DE BRITO GONCALVES, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito Plantonista, que indeferiu o pedido de transferência do paciente para ala psiquiátrica da Penitenciária Feminina. O pedido de liminar foi deferido pela eminente Desembargadora Carmelita Brasil no plantão judicial para determinar a imediata transferência do paciente para a ala psiquiátrica existente em algum estabelecimento prisional do DF (id 22425171). À decisão foi conferida força de mandado. Consoante certidão de id 22425236, a NUPLA expediu mandado de intimação via sistema, no entanto o referido mandado não foi colacionado aos autos da impetração. Nas informações prestadas pela indigitada autoridade coatora, não há notícias acerca da efetiva transferência do paciente para ala prisional com tratamento psiquiátrico (id 22484959). Outrossim, por meio da petição de id 22506246, protocolizada em 12/1/2021, o impetrante informa que, até aquela data, o paciente ainda se encontrava no Bloco 03 do CDP, pugnando, assim, pelo cumprimento imediato da decisão liminar, para que o paciente seja transferido, com maior urgência possível, para a ala psiquiátrica. O pedido foi distribuído ao plantão judicial, contudo a eminente Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira deixou de apreciá-lo e determinou a distribuição dos autos a este Relator. Diante disso, oficie-se, com urgência, à autoridade coatora para que informe se já houve o efetivo cumprimento da decisão de id 22425171. Caso não tenha sido cumprida, determino as providências cabíveis para concretizar, com máxima brevidade, a transferência do paciente para ala psiquiátrica existente em algum estabelecimento prisional do DF. Cumpra-se. Brasília, 22 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador